Tribunal: TJDFT
Processo: 0721796-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721796-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID – 31604782. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID números 32221650 e 32222451). Os embargos vieram acompanhados dos documentos de ID números 32222449, 32222458, e 32223910. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração, bem como se manifestar sobre os documentos apresentados. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2022 16:03:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador